Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA EM CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade na retirada do réu da sala de audiências quando a vítima manifesta o desejo de depor na ausência do acusado, conforme dispõe o artigo 217, do Código de Processo Penal. 1.1. Ainda que exista a possibilidade de se utilizar o sistema de videoconferência, se verificado risco à obtenção da verdade real, em face do constrangimento e temor da vítima, não há nulidade a ser sanada pela não utilização do referido sistema, tampouco prejuízo à defesa, sobretudo porque o Defensor permaneceu em audiência para presenciar o depoimento da vítima.
2. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como laudo pericial.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o critério, mantém-se a sentença.
5. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases.
6. Se os crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça foram praticados em momentos distintos, inexistindo qualquer demonstração de que a ameaça tenha sido praticada como meio necessário ou fase de realização do crime de lesão corporal, tratando-se de condutas autônomas, não se mostra possível a incidência do princípio da consunção.
7. Recurso conhecido e improvido.